Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PURGAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo locador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em razão da superveniente ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), ante o reconhecimento da purgação da mora pela locatária. 2. O autor sustentou inadimplemento de quatro meses de aluguel relativos a imóvel comercial situado na Cidade Estrutural/DF, pleiteando despejo e cobrança. 3. Alegou, em grau recursal, insuficiência e extemporaneidade da purgação da mora, quebra da confiança e necessidade de despejo compulsório, inclusive à luz de decisão liminar proferida em agravo de instrumento.
II. Questão em discussão. 4. Discute-se: Se a purgação da mora realizada pela locatária foi suficiente para elidir a rescisão contratual e o despejo, nos termos do art. 62 da Lei no 8.245/1991; Se houve perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; A quem incumbe o pagamento dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir. 5. A ação de despejo fundada em inadimplemento admite purgação da mora, mecanismo que impede a rescisão contratual, desde que realizado o pagamento integral do débito no prazo legal (art. 62, II, da Lei no 8.245/1991). 6. No caso, a parte locatária efetuou pagamentos que, somados à caução contratual, superaram o valor do débito indicado na inicial, tendo o próprio autor reconhecido a quitação das obrigações principais. A satisfação integral da dívida afastou a causa de pedir fundada na inadimplência, tornando inútil e desnecessária a tutela jurisdicional de despejo. 7. A alegada “quebra da confiança” não configura fundamento autônomo para rescisão em locação comercial, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 9o da Lei no 8.245/1991. 8. Configurada a purgação da mora, resta caracterizada a perda superveniente do interesse processual, pois ausentes os requisitos de utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito. 9. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC). 10. Demonstrado que o débito já havia sido quitado antes mesmo do ajuizamento da ação, conclui-se que o autor deu causa à instauração do processo, devendo arcar com os ônus sucumbenciais, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo. 11. Recurso conhecido e desprovido.